Tribunal: TJES
Processo: 5005699-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO 2023. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ADAPTADA. LIMITAÇÃO DE CARÁTER DEFINITIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme os §§ 1º e 5º do art. 20 da Lei Complementar Estadual n. 911/2019, o TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais, sendo indispensável que seja considerado apto consoante as normas internas da corporação, sob pena de eliminação no processo de seleção.

2. Já os subitens 13.1 e 13.2 da Diretriz de Instrução n. 02/2022, que regulamenta o Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2023, estabelecem que a quinta etapa, consistente no Teste de Avaliação Física (TAF), é eliminatória, sendo indispensável que o militar seja considerado apto.

3. O agravado possui limitação de caráter definitivo, o que vai de encontro aos preceitos do § 7º do referido dispositivo, que, apesar de autorizar o agendamento de nova data para realização de TAF do policial militar afastado temporariamente por acidente de serviço, não possibilita a aplicação adaptada e veda a matrícula do postulante quando o teste não puder ser realizado até a publicação do resultado final.

4.
A situação do agravado distingue-se das hipóteses de afastamento ou restrição temporária, em que os candidatos amparados por atestado médico podem obter a reserva de vaga no próximo CHS caso estejam impossibilitados de se submeterem ao TAF, desde que classificados dentro do número de vagas.

5. A verificação da adequação da condição física do agravado às atividades a serem desempenhadas no posto de 3º Sargento depende de dilação probatória, que não é possível na via do mandado de segurança.

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005699-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEUZEDIR LUIZ ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO 2023. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ADAPTADA. LIMITAÇÃO DE CARÁTER DEFINITIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme os §§ 1º e 5º do art. 20 da Lei Complementar Estadual n. 911/2019, o TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais, sendo indispensável que seja considerado apto consoante as normas internas da corporação, sob pena de eliminação no processo de seleção.

2. Já os subitens 13.1 e 13.2 da Diretriz de Instrução n. 02/2022, que regulamenta o Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2023, estabelecem que a quinta etapa, consistente no Teste de Avaliação Física (TAF), é eliminatória, sendo indispensável que o militar seja considerado apto.

3. O agravado possui limitação de caráter definitivo, o que vai de encontro aos preceitos do § 7º do referido dispositivo, que, apesar de autorizar o agendamento de nova data para realização de TAF do policial militar afastado temporariamente por acidente de serviço, não possibilita a aplicação adaptada e veda a matrícula do postulante quando o teste não puder ser realizado até a publicação do resultado final.

4.
A situação do agravado distingue-se das hipóteses de afastamento ou restrição temporária, em que os candidatos amparados por atestado médico podem obter a reserva de vaga no próximo CHS caso estejam impossibilitados de se submeterem ao TAF, desde que classificados dentro do número de vagas.

5. A verificação da adequação da condição física do agravado às atividades a serem desempenhadas no posto de 3º Sargento depende de dilação probatória, que não é possível na via do mandado de segurança.

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 03 e outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005699-2023.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravado:

Deuzedir Luiz Andrade de Oliveira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se
agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão de id.
24367377, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado por Deuzedir Luiz Andrade de Oliveira, na qual o Magistrado de origem deferiu a liminar para determinar que a autoridade, por meio da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, realize o Teste de Aptidão Física do CHS 2023 dispensando o agravado do teste de corrida e agilidade e respeitando suas limitações clínicas.

Nas razões de id. 5111921, o agravante alega em síntese que (a) a aprovação no TAF é obrigatória para a promoção na carreira militar, pois visa justamente verificar a capacidade física do postulante para o exercício das funções; (b) inexiste ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo que indeferiu o pedido de aplicação de TAF adaptado ao agravado; (c) a Portaria n. 538-R/2011 da PMES, que previa essa possibilidade, regulamentava o TAF no âmbito da revogada Lei Complementar n. 467/2008; (d) a Portaria n. 914-R/2021 que está em vigor atende todos os requisitos da Lei Complementar n. 911/2019 e não prevê o TAF em condições especiais; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e indeferir a liminar.

Contrarrazões apresentadas no id. 5334484.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 5851021, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme os §§ 1º e 5º do art. 20 da Lei Complementar Estadual n. 911/2019, o TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais, sendo indispensável que seja considerado apto consoante as normas internas da corporação, sob pena de eliminação no processo de seleção.

Já os subitens 13.1 e 13.2 da Diretriz de Instrução n. 02/2022, que regulamenta o Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2023, estabelecem que a quinta etapa, consistente no Teste de Avaliação Física (TAF), é eliminatória, sendo indispensável que o militar seja considerado apto.

No caso concreto, em que pese a existência de atestados médicos que confirmam as restrições quanto ao teste de corrida e agilidade, verifico que os documentos em questão indicam que o agravado possui
limitação de caráter definitivo
, o que vai de encontro aos preceitos do § 7º do referido dispositivo, que, apesar de autorizar o agendamento de nova data para realização de TAF do policial militar afastado temporariamente por acidente de serviço, não possibilita a aplicação adaptada e veda a matrícula do postulante quando o teste não puder ser realizado até a publicação do resultado final.

A situação do agravado, como consta nos atestados médicos, distingue-se das hipóteses de afastamento ou restrição temporária, em que os candidatos amparados por atestado médico podem obter a reserva de vaga no próximo CHS caso estejam impossibilitados de se submeterem ao TAF, desde que classificados dentro do número de vagas.

Além disso, a verificação da adequação da condição física do agravado às atividades a serem desempenhadas no posto de 3º Sargento depende de dilação probatória, que não é possível na via do mandado de segurança.

É a jurisprudência:

“2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. 3. Para a comprovação do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.” (AgInt no RMS n. 62.729/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020.)

“O leito do mandado de segurança, por incompatível que é com a dilação probatória, reclama prévia e inequívoca prova, mediante documentos idôneos, das alegações assestadas na exordial da ação, de onde não merecer prosperar a estratégia de colocar em dúvidas, à míngua de provas convincentes, a correção do certame ao qual se submeteu o candidato.” (RMS n. 46.006/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 15/5/2018.)

“O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, mediante a chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nesta via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Precedentes.” (RMS n. 51.909/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 14/5/2018.)

Nesse viés, considerando que o agravado não demonstrou a relevância do fundamento (art. 7º, inciso III da Lei n. 12.016/09), não faz jus à liminar, impondo-se a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão e indeferir a liminar no mandado de segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5005699-2023.8.08.0000.

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: DEUZEDIR LUIZ ANDRADE DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES.

VOTO-VISTA DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão: 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.